Tribunal: TJES
Processo: 5010257-61.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010257-61.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON AMORIM
RECORRIDO: BLESSED CURSOS LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE INGLÊS. NÃO RECEBIMENTO DO MATERIAL DIDÁTICO. CANCELAMENTO DE CURSO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO ACORDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5010257-61.2023.8.08.0012

Recorrente: JEFFERSON AMORIM

Recorridos: IMCT CURSOS LTDA – ME e MINDS FRANCHISING LTDA - ME

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo o acordo extrajudicial entabulado entre as partes e determinando que as requeridas, de forma solidária, cumpram integralmente a avença entabulada, restituindo ao autor o saldo remanescente do valor de R$ 2.960,00
. Em contrapartida, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

Irresignado o autor apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma parcial da sentença, com a procedência de seu pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

Em que pesem os argumentos constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

In casu,
restou incontroverso nos autos que houve o cancelamento do curso de inglês, decorrente da não entrega do material didático. Indubitável, ainda, que foi entabulado acordo extrajudicial entre as partes, comprometendo-se a parte requerida em efetuar o pagamento de dez parcelas de R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais), sendo a primeira com vencimento em 22/04/2023, referente ao valor pago pelo curso e material didático, cuja formalização ocorreu via
e-mail
entre as partes (id. 15299187).

Outrossim, também restou comprovado que a parte requerida efetuava em atraso o pagamento das parcelas do acordo, motivo pelo qual o autor ajuizou a presente demanda em 13/07/2023, após o pagamento de três parcelas.

Contudo, apesar do atraso no pagamento das parcelas do acordo,
“[...] as rés demonstraram o pagamento de valores superiores ao acordado para as parcelas vencidas em atraso, como forma de compensação pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento temporário, o que denota esforço para mitigar os danos e boa-fé
”
(id. 15299208, negritei), conforme se verifica pelos comprovantes de pagamento colacionados no id. 15299188.

Por tais motivos, não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que o recorrente/autor tenha experimentado situação de abalo moral decorrente do atraso no pagamento das parcelas do acordo, ressaltando-se que a situação por ele vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

Ademais,
“[...] A frustração decorrente do descumprimento pontual não possui intensidade suficiente para ensejar indenização por danos morais
”

(id. 15299208, negritei).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO QUE NÃO FOI ENTREGUE.INADIMPLEMENTOCONTRATUAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO: INCABÍVEL NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076 DO STJ. - Caso em que a demandante realizou a compra de produto (Botox) junto à ré para fins de participação em curso de capacitação profissional. Ausência de entrega da mercadoria. Situação que não traz em seu bojo lesão de caráter ou à integridade psíquica, imagem ou honra da parte. Mero dissabor. Questão a ser resolvida na seara material. -
O tão só inadimplemento contratual não demonstra potencial de causar abalos morais. Assim, reconhecer a existência de danos morais dependia de prova específica, não produzida nos autos. Descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC.
- Repetição do indébito. Não se tratando de cobrança indevida, mas de inadimplemento contratual, e porque ausente má-fé da demandada, não há de se falar em repetição em dobro do indébito. O ressarcimento deve se restringir ao valor do produto não entregue, acrescido de correção monetária e de juros de mora. - Honorários sucumbenciais. Segundo o Tema 1076/STJ, "(...) ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." Descabida a fixação de honorários pelo critério da equidade (art. 85, §8º, CPC), pois inocorrentes quaisquer das situações excepcionais autorizadoras (proveito econômico obtido pelo vencedor inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo). Na hipótese, a condenação se mostra irrisória, mas o valor da causa pode ser utilizado como base de cálculo para os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência recíproca entre as partes. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 50037182220228210087, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 29-10-2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JEFFERSON AMORIM

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)